Tribunal: TJES
Processo: 5008082-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008082-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAVA EVENTOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: ILHA EVENTOS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 01/11/2022

O SR. ADVOGADO MARCOS VINICIUS PINTO:

Boa tarde a todos.

Cumprimento o excelentíssimo Desembargador Relator, Desembargador Júlio César Costa Pereira, Desembargador Annibal de Rezende Lima, Desembargadora Janete Vargas Simões, Desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; cumprimento, também, a ilustre representante do Ministério Público Dra. Sídia Nara; cumprimento os advogados na pessoa do meu ex adverso, meu amigo José Carlos Rizk; cumprimento os servidores na pessoa do Dr. Lanussy, as partes e os cidadãos presentes. Mais uma vez, boa tarde.

O caso cuida de Agravo de Instrumento, interposto pela Brava Eventos contra decisão proferida pelo excelentíssimo Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória, que antecipou os efeitos da tutela em Ação de Rescisão Contratual; com isso, o contrato foi rescindido de forma prematura, meu cliente não pôde explorar os direitos de um imóvel e os shows aos quais tinha direito pelo prazo contratual, e a posse foi concedida exclusivamente ao meu ex adverso, Ilha Eventos.

Mas, para falar especificamente dessa causa, dessa Ação de Rescisão Contratual, é preciso dar um passo atrás, é preciso dizer o contexto dessa demanda. Foi celebrado um contrato entre as partes, no qual a Brava Eventos adquiria setenta e cinco por cento da exploração do imóvel, do show, para a realização de eventos do Ilha Acústico, na Praia do Canto; setenta e cinco por cento era da Brava Eventos, vinte e cinco por cento, do Ilha Eventos. Ao mesmo tempo, meu cliente tinha direito a quarenta e nove por cento dos shows, dos eventos realizados no Álvares Cabral, e o Ilha Eventos, cinquenta e um por cento.

Meu cliente, então, passou a investir no imóvel; o imóvel, que estava precário, a partir dos investimentos do meu cliente, da ordem de mais de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), até o presente momento, ficou completamente repaginado, a fim de melhor atender ao público.

Em relação a essas avenças, havia, também, a necessidade de o Ilha Eventos (na pessoa do seu sócio, Sr. Carlos Eduardo) expandir a capacidade do imóvel para receber eventos de maior porte, e era necessário que o Sr. Carlos Eduardo envidasse esforços nesse sentido, o que não ocorreu.

Era claro, também, que os, no mínimo, quatro anos de prazo contratual deveriam ser respeitados. Acontece que meu cliente toma conhecimento de uma Ação de Despejo do proprietário do imóvel contra o Ilha Eventos. Como, então, esses quatro anos seriam assegurados? E mais, soube, ainda, da venda desse imóvel, promovida por uma construtora, um imóvel de luxo, que seria construído ali onde está a Privilege Vitória, o antigo Ilha Acústico, um empreendimento milionário, de cifras bilionárias.

Além disso, meu cliente passou a enfrentar inadimplementos contratuais. Então, se tinha direito a quarenta e nove por cento dos shows do Álvares Cabral, lá no Álvares Cabral, foi realizado um grande evento, que era o show do Skank, além de outros eventos (como show de Thiaguinho e outros artistas), mas meu cliente não recebeu cifra alguma desses quarenta e nove por cento, com exceção de alguma coisa do bar do show do Skank.

Então, desses eventos, que reuniram milhares de pessoas, meu cliente, que teria quarenta e nove por cento disso, não viu nada, não viu prestação de contas, não viu um tostão em relação a essas obrigações. Além disso, ocorreu, também, por parte do Ilha Eventos, a retenção de determinadas cifras, sobre as quais meu cliente tinha direito; essas cifras somam R$296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais); corrijo agora os valores, por questão de lealdade, para R$771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais), porque um valor foi computado em duplicidade. Então, ainda assim, restam R$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), que foram retidos pelo Ilha Eventos.

Diante desse contexto todo, meu cliente, em exceção de contrato não cumprido, pelo fato de simplesmente não ter garantia de que ficará no imóvel, pela Ação de Despejo, por não ter a garantia de ampliação da capacidade da casa, por não ter garantia de que as contas seriam prestadas a eles em relação ao Álvares Cabral, meu cliente aplicou a regra de exceção de contrato não cumprido (uma parte não pode exigir da outra que cumpra a obrigação sem cumprir a própria) e deixou de pagar para o Ilha Eventos.

A partir desse momento, o Ilha Eventos, no dia 28 de junho de 2022, tranca o imóvel. Meu cliente, que lá tinha o escritório, que desenvolvia suas atividades empresariais ali, não pôde acessar o imóvel, que estava rodeado por seguranças, não pôde lá ingressar. Ajuizou Ação Possessória. Liminar deferida. Contra essa liminar, não houve interposição de recurso, essa liminar está vigente até agora, não obstante, até o presente momento, meu cliente ainda não ter a posse plena.

Em reação a isso, mais uma vez, a essa propositura de Ação Possessória, aí sim, chegamos ao contexto dos autos; o Ilha Eventos propõe essa ação de rescisão contratual, afirmando que quem estaria inadimplente seria a Brava Eventos, que, então, estava aplicando a regra de exceção de contrato não cumprido, diante desses vários inadimplementos. Para a surpresa da Brava, essa liminar foi concedida, ao fundamento de que a Brava Eventos teria a intenção de rescindir o contrato, o excelentíssimo Juiz prolator da decisão afirmou isso com base em uma proposta de acordo que foi enviada.

Concessa maxima vênia, proposta de acordo não é intenção de rescisão de contrato. Também fez isso com base na suposta truculência da Brava Eventos em relação ao contexto do imóvel; mais uma vez, com a máxima estima e consideração, atos de truculência foram praticados pelo Ilha no momento de trancafiar o imóvel e impedir o acesso da Brava.

Então, amparado no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, a partir dos mais de três milhões de investimentos feitos, a partir de todos esses inadimplementos relatados, a Brava interpôs Agravo de Instrumento, que foi distribuído ao excelentíssimo Desembargador Dr. Júlio César Costa Pereira, que concedeu o efeito suspensivo e, com isso, acabou restituindo o contrato, acabou fazendo com que o contrato ficasse vigente novamente e afastou a rescisão prematura, ao fundamento de que era necessário que a Brava tivesse um tempo mínimo para poder reaver o milionário investimento que fez naquele imóvel. Meu cliente pagou milhões para explorar o imóvel, paga IPTU, paga aluguel, paga as despesas do imóvel, e, ainda assim, o Ilha entende que meu cliente aqui está inadimplente; meu cliente não sabe nem se ficará lá. Permitam-me ler o artigo 473, parágrafo único:

"Art.473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, opera mediante denúncia, notificada à outra parte."

Faltou à parte agravada falar do parágrafo único:

"Parágrafo único - Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e vulto dos investimentos."

Parece-me que é o caso de aplicar o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil e a jurisprudência ampara essa pretensão recursal. Haveria (não sei como está o meu tempo) outras alegações, mas não quero enfadá-los.

O Ilha está promovendo eventos no imóvel, também, que competem com os eventos feitos pela Brava. Há uma impugnação dos comprovantes que são apresentados, mas é curioso que quem coordenava a obra e os investimentos que eram feitos era o sócio do Ilha, o Sr. Carlos Eduardo, que indicava os fornecedores, enviou mensagens aqui para fazer o depósito, meu cliente ia lá e pagava; isso está em um grupo do WhatsApp, os vários comprovantes estão aqui, então não há como afirmar que meu cliente não investiu isso ou da inidoneidade desses documentos, porque esses documentos e essas aquisições e pagamento de serviço foram direcionados pelo Sr. Carlos Eduardo.

Diante desses fundamentos, peço a reforma da decisão recorrida e a manutenção da decisão proferida em cognição sumária recursal, pelo Desembargador Júlio César Costa Pereira.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ CARLOS RISCK:-

Boa tarde, Excelências.

É uma honra estar aqui mais uma vez. Na pessoa do Presidente Annibal cumprimento a todas as autoridades, na pessoa do meu querido amigo Marcos Pinto todos os advogados que aqui estão, servidores, partes, boa tarde.

Pois bem, o bom de ter um advogado bom do outro lado é que a gente precisa estudar e melhorar sempre.

Na verdade o que foi posto aqui, com todas as vênias, o que pensamos e imaginamos estar nos autos, é uma versão real, diferente da que foi posta aqui.

Primeiro de tudo, sabemos qual é o imóvel que estamos citando aqui. Trata-se do Ilha Shows - Ilha Acústico - Ilha Buffet - Ilha Eventos -. Enfim, Ilha que toda sociedade de Vitória sabe de qual imóvel estamos falando. Um dos imóveis mais valorizados da região onde lá está.

Meu cliente explora há cerca de duas décadas este imóvel, é um contrato com a proprietário do imóvel há 18 anos. É natural, que sim ele saiba realizar sua exploração própria, com parceria com outras empresas, e não foi diferente neste caso. Neste caso, procurando aprimorar, porque o seu negócio não é só eventos de casamentos, festas e etc. Fez sim, há somente um ano e meio atrás - é bom que se diga, em janeiro do ano de 2021, contrato com a Brava para a exploração de shows de outras modalidades.

Ou seja, um contrato de parceria precário, especificamente para realização de festas e shows em parceria com a empresa Brava.

Quero trazer, Excelências, com todo o respeito, essa relação com o imóvel que o meu cliente tem há quase duas décadas, e se verificar que sem dúvida alguma, um homem médio, sim, traz em seu âmago um sentimento de propriedade ao permanecer durante duas décadas em um imóvel, E é estranho que um parceiro precário, que lá se encontram um ano, ache que tenha que ter mais direito do que ele, que tem sim vínculo contratual com a proprietária, tem sim uma ação de despejo a qual a agravante tinha ciência em seu aditivo, não há que se falar em surpresa de nenhuma espécie de ação de despejo. É natural que haja sim, debates e é natural, inclusive, que haja um sentimento de necessidade de se tomar posse do imóvel. Haja vista o que a mídia trouxe sobre o projeto de construção de casas de luxo.

Não podemos esquecer que nesse processo não se debate somente a relação entre Brava e Ilha, mas acima de tudo se vai se promover ou não o investimento, com todas as vênias, irresponsável na cidade de Vitória, onde se quer lotear um imóvel que não se comporta aquela espécie de empreendimento.

Como já foi dito, o contrato, ele rege especificamente que o meu cliente ficaria com 25% dos ingressos de shows e de festas. Isso foi trazido de modo muito claro e o que o meu cliente quer é tão somente o exercício do que está previsto no contrato.

Em caso de inadimplemento, a Cláusula 6.2, reza de modo claro, rescinde. Com todas as vênias, gostaria de trazer, pois é muito importante o que reza a Cláusula 6.2, no contrato entre as partes: Caso o comprador atrase mais de quatro parcelas de suas obrigações, consecutivas ou não, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio com aplicação de multa de 2%.

Não estamos falando de um hipossuficiente. A empresa Brava possui empreendimentos em todo Estado do Espírito Santo. Não estamos citando alguém que não leu o contrato, que não tem um bom advogado ao lado dele. Ou seja, o que se quis executar tão somente foi: houve a inadimplência, precisa haver a rescisão contratual. E o meu cliente fez esse exercício.

A notificação de exceção de contrato não cumprido ocorreu após a notificação que o nosso cliente fez sobre a rescisão contratual. E o fez por causa de que? Ninguém rescinde um contrato se ele está satisfeito com a relação.

Em primeira instância citei um exemplo de que, com todas as vênias, o Poder Judiciário está obrigando dois divorciados a morar sobre o mesmo teto. E se houve agressividade por segurança do meu cliente, houve do outro lado também. Um leva um segurança, o outro dois, o outro três, um cachorro, uma briga, uma arma.

O Judiciário tem, como Vossas Excelências sabem, a função pacificadora. Manter sob a mesma pose pessoas que não se querem, não se gostam, uma ausência completa de afeto, de sociedade, se utilizando concomitantemente de um mesmo imóvel, uma relação que já se deteriorou, cujo o único vínculo com o proprietário do imóvel é do Ilha Shows, há mais de 18 anos. Manter um parceiro, mesmo que devesse - é faço um exercício, mesmo que houvesse dívida, que agiam garantias extra posse para essa relação, mas não o Judiciário falar em alto e bom som, morem juntos, se agridam, levem seguranças com armas.

Infelizmente, temos até vídeo de uso de drogas lá, naquele ambiente. Denúncias mútuas entre as partes do processo.

E voltando para o assunto principal, deve sim, ao meu cliente cerca de dez milhões de reais que não foram prestados contas.

Sabemos que a visualização de autos de uma maneira tão rápida não é simples e nem fácil, existe a versão de ambos, mas na verdade entendemos que existe um crédito não prestado contas de cerca de dez milhões de reais, além de um milhão e duzentos mil reais, do início da relação contratual.

E não há que se falar de ausência de segurança jurídica, ao contrário, o que se vê é um perigo inverso, porque na verdade quem aqui que pode ter um filho ou uma filha que vai se casar, no Ilha Buffet com contrato de um ano?

Quando fazemos a ilação de se colocar no lugar de um empresário, qual pai ou mãe contratará um buffet com insegurança e de ter uma relação publicamente exposta sob pena de não uso e fruição daquele citado imóvel?

O que estamos vendo são pessoas que buscam a execução do contrato e não tenho dúvidas em pedir que neste caso os riscos para o meu cliente, seu direito, são completamente diferentes da outra parte. Volto a repetir, tem cerca de 4 empreendimentos milionários no Estado do Espírito Santo, que só visitando no seu Instagram ver viagem para Europa e Estados Unidos todo mês. Não estamos falando com alguém que precisaria da benevolência do Judiciário para sua advocacia.

Com todas as vênias e com todo o respeito, o que pedimos é o restabelecimento da decisão de piso que nada mais falou para se cumprir o contrato.

Muito obrigado

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008082-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
BRAVA EVENTOS LTDA – ME e FELIPE FIOROTI POLTRONIERI.

AGRAVADO:
ILHA EVENTOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAVA EVENTOS LTDA – ME. e FELIPE FIOROTI POLTRONIERI
contra a r. decisão (id. 3201133) proferida nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c cobrança”
proposta por
ILHA EVENTOS LTDA
.
em seu desfavor, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para
“determinar que a Ré realize os eventos já agendados até esta data, objeto do contrato firmado entre as partes, ou seja, exclusivamente eventos que envolvam vendas de ingressos realizados no imóvel locado, nos termos pactuados”
.

Pelo que denoto, a agravada ILHA EVENTOS LTDA. ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança em face dos agravantes, BRAVA EVENTOS LTDA. e FELIPE FIOROTI POLTRONIERI, alegando que em 27 de janeiro de 2021 firmaram contrato de compra e venda de direito do Ilha Eventos, cujo objeto é 75% (setenta e cinco por cento) dos direitos do vendedor (Ilha Eventos) exclusivamente quanto aos eventos que envolvessem venda de ingressos realizados no imóvel localizado da Al. Ponta Formosa, nº. 350, Praia do Canto, Vitória/ES. Tal contrato também previa a exploração de eventos na Área Verde do Álvares Cabral.

Em resumo, a Brava Eventos Ltda. podia explorar a casa na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), respeitadas algumas datas do Ilha Eventos, e este exploraria as atrações no Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, tendo a Brava Eventos Ltda. 49% (quarenta e nove por cento) de participação nesse segundo empreendimento.

Sustenta na inicial que
“
o Comprador (Brava Eventos) possuía diversos compromissos de pagamento com o Vendedor (Ilha Eventos), conforme previsto na Cláusula 2º do Contrato, tendo o contrato valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais
)
”.
Entretanto, passou a não realizar os pagamentos na forma prevista no contrato.

Afirma que permitiu novas formas de pagamento e prazos à requerida, sendo firmado Aditivo Contratual prevendo novas datas de vencimento. Contudo, a Brava Eventos continuou com o inadimplemento.

Em razão disso, acionou a Cláusula 6.2 do contrato firmado, que previa cláusula resolutiva expressa em desfavor da requerida no caso do atraso de mais de 4 (quatro) parcelas das obrigações, apresentando Notificação Extrajudicial discriminando o inadimplemento.

Salienta que
“
ao invés de a Brava Eventos buscar demonstrar que cumpriu com os pagamentos, apresentou Contranotificação Extrajudicial (anexo) sem absolutamente nenhum comprovante, planilha ou demonstrativo de pagamento”.

Diante de tais alegações, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, devendo ser observada a permissão do uso do imóvel pela requerida exclusivamente nos dias e para a execução de seus eventos previamente agendados.

O magistrado primevo, ao receber a vestibular, proferiu a decisão ora recorrida deferindo parcialmente o pleito de urgência para
“determinar que a Ré realize os eventos já agendados até esta data, objeto do contrato firmado entre as partes, ou seja, exclusivamente eventos que envolvam vendas de ingressos realizados no imóvel locado, nos termos pactuados”.

Em seu fundamento entendeu pela existência dos inadimplementos por parte da requerida, ora agravante, não existindo mais o
affectio societatis
que inicialmente motivou a contratação entre as partes e também que há manifestação expressa de ambas as partes pela rescisão do contrato

Irresignados, os requeridos, ora agravantes, interpuseram o presente agravo de instrumento aduzindo, em suma, que (i) somente poderão recuperar o milionário investimento se puderem seguir agendando eventos; (ii) nunca houve intenção de rescindir o contrato por sua parte; (iii) existem reiterados inadimplementos por parte da agravada; e, ainda, (iv) quem praticou atos de violência foi a agravada, inexistindo qualquer ato dos agravantes a impedir o livre exercício das atividades daquela.

Em sede tutela de urgência recursal, pugnaram pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que fossem reestabelecidos integralmente os termos do contrato firmado entre as partes, com a autorização para que a Brava Eventos Ltda. possa seguir livremente agendando atrações.

Conforme id. 3213161, proferi decisão deferindo a tutela de urgência recursal pretendida pelos agravantes para que fossem reestabelecidos os termos do contrato firmado entre as partes.

A agravada,
Ilha Eventos Ltda.
interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (id. 3282169) em face do
decisum
supramencionado.

Em contrarrazões apresentadas (id. 3412709) a empresa agravada alega, em resumo, que (i) não é possível a manutenção do contrato tendo em vista os riscos à segurança e à integridade existentes, além de não mais existir confiança contratual; (ii) a agravante sequer menciona o faturamento superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sendo inaplicável o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil; (iii) não há inadimplemento de sua parte; e (iv) há diversos inadimplementos por parte da empresa agravante.

Na petição id. 3483097 a agravada pugna pela apreciação urgente do pedido de reconsideração sob o fundamento de que novos fatos (uso indiscriminado de drogas, destruição do local e pessoas urinando em meio à festa) demonstram a impossibilidade da manutenção do contrato firmado entre as partes.

Em nova manifestação (id. 3532567) a empresa recorrida traz histórico dos agravantes Brava Eventos e Felipe Fioroti Poltronieri em outros contratos e parcerias firmadas.

Por fim, os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno conforme petição id. 3540733.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, conforme relatado, as partes em litígio firmaram contrato de compra e venda que tinha como objeto 75% (setenta e cinco por cento) dos direitos do Ilha Eventos exclusivamente quanto aos eventos que envolvessem venda de ingressos (festas e shows), sem abarcar os eventos sociais. Também estavam abarcados 49% (quarenta e nove por cento) dos direitos dos eventos de shows realizados no Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral. Em contrapartida, a Brava Eventos possuía diversos compromissos de pagamento com o vendedor (Ilha Eventos), conforme previsto na Cláusula 2º do Contrato, tendo o contrato valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Pois bem.

Como se sabe, acerca das relações jurídicas privadas, o Código Civil positivou dois princípios de suma importância, quais sejam, a função social do contrato e a boa-fé objetiva
1
. Tais princípios encontram-se vigentes como cláusulas gerais servindo como instrumentalizadoras do sistema.

Assim, ainda que o instrumento contratual contenha cláusula que preveja a possibilidade de rescisão por qualquer das partes contratantes, o eventual rompimento deve ser realizado de forma responsável, com a observância de princípios supramencionados.

Feitas essas considerações, vejamos o que dispõe o artigo 473, parágrafo único do Código Civil:

Art. 473.
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único.
Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Acerca do artigo, confira-se, ainda, a lição de Venosa:

O código traz importante inovação, (...), ao direito positivo quanto a resilição unilateral, a chamada denúncia vazia do contrato, dispondo no parágrafo único do art. 473: (...)

Essa disposição atende a finalidade social que o vigente estatuto procurou imprimir ao cumprimento das obrigações e se apresenta com o caráter de cogente. (...)
No entanto, a notificação com prazo exíguo pode trazer injustiças. Imagine a hipótese de quem se estrutura para distribuir determinados produtos de um fabricante; contrata muitos empregados; adquire veículos; contrata publicidade, faz longas previsões orçamentárias e, após pouco tempo de relação negocial, se vê perante uma singela notificação de resilição do contrato em trinta dias. É evidente que essa resilição é abusiva e que tempo razoável deve ser concedido ao contratante, tendo em vista os investimentos realizados
.

[...] O caso concreto, contudo, deverá dar melhor solução ao juiz, que sempre levará em conta o princípio da boa-fé objetiva.

(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v. 2. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 509.)

Em resumo, para que ocorra a rescisão na forma requerida, deve haver uma avaliação dos investimentos realizados por força do acordo firmado, sob pena de onerar excessivamente uma das partes contratantes.

No caso em cotejo, a r. decisão objurgada obstou o agendamento de novos eventos pela agravante, ou seja, limitou o faturamento da empresa somente para os eventos já agendados até a data do
decisum
sem considerar os investimentos por ela realizados.

Conforme se extrai dos documentos colacionados pela recorrente, foram investidos aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que, além do pagamento pela aquisição dos direitos (75%), são frutos de benfeitorias realizadas, impostos e alugueis pagos.

Nesta senda, considerando que o faturamento da agravante se limita aos nove eventos agendados até a data da decisão recorrida, verifico que não foi levado em consideração pelo d. Juízo primevo o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil.

Digo isso porque, com base nas provas apresentadas nesta seara recursal, somente os nove eventos agendados não parecem suficientes para recuperar o vultoso investimento realizado, de forma que a manutenção da decisão recorrida na fase em que o processo se encontra geraria prejuízos incalculáveis à agravante, eis que, após a implementação de diversas melhorias e com a expectativa de continuidade da exploração da atividade, seria obrigada a arcar com os custos dos investimentos sem a contrapartida esperada.

Nesse ponto, importante registrar que, em que pese a agravada alegar em contrarrazões que o artigo supramencionado é inaplicável ao caso, tendo em vista o faturamento dos agravantes ser superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), esta esquece-se de que também há despesas para que os eventos sejam realizados, como, por exemplo, cachê dos artistas, contratação de seguranças, compra de bebidas etc. Além de tudo isso, o evento pode dar prejuízo no final do balanço.

Assim, não havendo comprovação efetiva da recuperação dos investimentos realizado pelos agravantes, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a manutenção do contrato é medida que se impõe.

Repito, não desconheço a possibilidade da resolução prematura do contrato em razão de inadimplemento por qualquer das partes contratantes, mas o eventual rompimento deve ser realizado de forma responsável, com a observância de princípios já mencionados.

Acerca do tema, assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SÚMULA 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DENÚNCIA INJUSTA. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. PRAZO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO E O VULTO DOS INVESTIMENTOS. ABUSO DO DIREITO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...)
5. O art. 473 do CC/2002 disciplina a denúncia injusta do contrato, estabelecendo uma garantia de recuperação dos investimentos, fundada na boa-fé objetiva, a cuja observância estão obrigados os contratantes por força do art. 422 do CC/2002. 6. A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra. 7. Hipótese em que, não sendo a suspensão dos efeitos da resilição unilateral determinada em momento oportuno, apto a permitir a recuperação dos investimentos realizados pelas recorrentes, faz-se imperioso determinar o ressarcimento dos valores por elas dispendidos e estritamente necessários ao cumprimento das obrigações assumidas perante a recorrida
. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.358/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.) (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ATÉ NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE RESILIÇÃO CONTRATUAL PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS NECESSIDADE DE PRAZO COMPATÍVEL RISCO DE DANO GRAVE À AGRAVADA INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O § 3º do art. 64 do CPC estabelece que Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, ou seja, enquanto o Magistrado destinatário não reanalisar o comando proferido pelo juízo incompetente, os efeitos da decisão estão conservados, obrigando as partes. Dessa forma, não há que se falar em perda superveniente do objeto ou do interesse recursal pela posterior declinação de competência do Juízo originário. 2. O legislador estabeleceu nos art. 421 e 422 do CC que os contratos serão pautados pela sua função social, obrigando os contratantes a guardarem, assim na conclusão, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.
3. Na mesma sintonia, no parágrafo único do art. 473 do CC, condicionou a resilição unilateral, nas hipóteses em que uma parte fez investimentos consideráveis para a sua execução, à concessão de prazo compatível com a natureza e vulto dos investimentos. 4 . No caso analisado, após quinze anos de relação, com sucessivas renovações de contratos por prazo determinado, a agravante notificou a agravada para resilição unilateral do contrato de fornecimento exclusivo de algumas bebidas, sendo que, no ano anterior, havia exigido a implementação de diversos investimentos, inclusive de contratação de pessoal e compra de frota de veículos. 5. Assim, considera-se que o prazo de cerca de vinte dias para resilição não atende à função social do contrato, nem à boa-fé, devendo serem mantidos os efeitos da decisão originária até posterior avaliação pelo Juízo destinatário, eis que o risco de dano grave labora em favor da agravada. 6. Agravo interno provido parcialmente para reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, admitindo-o para indeferir o pedido liminar
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011189002808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO AVÍCOLA INTEGRADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PERMISSIVA EXPRESSA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DURAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO COMPATÍVEL. RECONHECIMENTO. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Não há nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando apreciadas as questões de fato e de direito, bem como apresentado os motivos do convencimento do magistrado.
Por dicção do art. 473 do CC/2002, é possível a resilição unilateral de contrato de prestação de serviço, desde que observado o que fora previsto na cláusula resolutiva, sendo certo que, se uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a execução do contrato, a denúncia unilateral somente produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com o investimento realizado, nos termos do parágrafo único da norma epigrafada.
(...) (TJMG; APCV 0000534-50.2015.8.13.0431; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 26/05/2022; DJEMG 03/06/2022) (grifo nosso)

Não é só.

Como já dito, a tutela provisória foi concedida com base nos inadimplementos alegados na exordial e em razão da manifestação expressa de ambas as partes pela rescisão do contrato.

Além do que já foi mencionado, a empresa agravante também traz à tona diversos inadimplementos por parte da agravada. São eles: ação de despejo manejada pela Ilha Eventos mesmo tendo pactuado o período de 04 (quatro) anos para a exploração do imóvel; ausência de prestação de contas e repasse dos valores referentes a eventos ocorridos no Álvares Cabral; a violação da Cláusula 1.2 do contrato por deixar de expandir o local para o público mínimo de 4.000 (quatro mil) pessoas; não envio de documentos que viabilizariam a realização de eventos pela Brava; e valores indevidamente embolsados provenientes da venda de ingressos junto à Superticket.

Por outro lado, a empresa agravada também traz em contrarrazões (id. 3412708) e petições apresentadas (ids. 3483097 e 3532567) diversos supostos descumprimentos contratuais praticados pelos agravantes, entretanto, após consulta no sistema de 1ª instância, verifiquei que tais apontamentos sequer foram alegados perante o d. Juízo
a quo
e, se analisados neste grau recursal, esgotariam completamente o mérito da ação originária.

Ora, é nítido que as alegações trazidas a este Órgão Julgador pela empresa agravada demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Como visto, tais fatos são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, a apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada também a supressão de instância.

Nesse sentido, veja-se o entendimento já proferido por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais de Justiça Pátrios:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RISCO INVERSO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não deve ser concedida " às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007). 2. É prudente a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final e meritório do mandamus pelo Juízo primevo, pois o repasse dos valores à agravada corresponde ao próprio mérito da demanda, havendo risco de dano inverso ao agravante, haja vista a probabilidade de não reversão da medida
. 3. Recurso provido. 4.Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002569, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ; 2. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da tutela de urgência é medida de que impõe. 3. Em pese alegar os membros que atuais foram empossados em razão do procedimento eleitoral questionado, tal motivo não configura, por si só, o perigo de dano, sobretudo porque não é apontada nenhuma conduta ilegal na condução do Conselho por eles.
3. A pretensão antecipatória do agravante é de natureza satisfativa, esgotando e confundindo-se com o próprio mérito da ação, que versa justamente sobre a declaração de nulidade do processo eleitoral. Antecipação de tutela inviabilidade, conforte precedentes desta Corte
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005226, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem
. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07012.73-35.2022.8.07.0000; Ac. 141.4338; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA ESTATUTÁRIA, POR TER SIDO CELEBRADO PELO PRESIDENTE DA AGRAVADA CELEBRADO CONTRATO DE PATROCÍNIO COM O BANCO DO BRASIL SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Pedido de concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos do contrato celebrado. Indeferimento pelo juízo a quo. Irresignação da autora manifestada em sede recursal que não merece acolhimento.
Mérito do recurso delimitado em aferir a presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência em consonância com o que dispõe o art. 300 do CPC. Não há sinais nesses autos de que os requisitos exigidos legalmente para o deferimento da tutela de urgência foram cabalmente demonstrados. Necessidade de uma análise jurídica esmiuçada a respeito do comportamento da agravada ante as regras estatutárias, que tambêm prevêm a possibilidade de ratificação a posteriori pelo conselho de administração. Imprescindibilidade de regular instrução probatória com o devido contraditório em fase de cognição exauriente. Processo que ainda está em fase prematura
. Não comprovação, de plano, da probabilidade do direito, sendo que a sustação dos efeitos do contrato, tal como pretendida, ensejará a ocorrência de dano inverso. A via estreita do agravo de instrumento não comporta esgotamento da matéria meritória da demanda principal. Incidência da Súmula nº 59 do TJRJ. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0080663-96.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 01/04/2022; Pág. 370)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Confirma-se o indeferimento da liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O pedido constante no agravo de instrumento carece de cognição exauriente, o que é vedado na via estreita do agravo de instrumento. 3. A pretensão recursal, em busca da antecipação da tutela encontra óbice, pois consiste na antecipação de toda a discussão levada a efeito nos autos principais, consubstanciada na discussão quanto a legalidade do processo eleitoral do diretório acadêmico, implicando no esgotamento do objeto da demanda original, bem como em indesejada supressão de instância
. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07445.65-41.2020.8.07.0000; Ac. 131.2672; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 27/01/2021; Publ. PJe 19/02/2021)

EMPRESA DE COBRANÇA DE INTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTRO SERVIÇO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA SATISFATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante apenas afirma que as referidas inscrições no SERASA estão prejudicando a continuidade de sua atividade, vez que se encontra em situação desfavorável frente às empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, uma vez que perde capacidade de investimento, coloca sob risco a liquidez e o regular cumprimento de suas obrigações pecuniárias devido ao abalo em seu crédito. 2. Os fatos apontados como requisitos para o deferimento da liminar não foram sequer minimamente demonstrados e não podem ser considerados como causadores danos irreparáveis ou de difícil reparação sem o devido contraditório e a produção probatória devida.
3. A antecipação da tutela há que ser provisória e precária. É dizer: Exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. Ocorre que, in casu, se cumprida a medida liminar concedida, há a possibilidade de esgotamento do mérito da pretensão deduzida nos autos de origem. Ou seja, a execução da liminar deferida produzirá resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. 4. As questões postas em análise neste recurso são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, sua apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada a supressão de instância
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF; Proc 07099.97-67.2018.8.07.0000; Ac. 112.3781; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 13/09/2018; DJDFTE 21/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. FASC. Preterição.
Necessária instrução probatória. Vedado esgotamento do mérito
. Agravo de instrumento desprovido. (JECRS; AI 0071305-58.2017.8.21.9000; Proc 71007289481; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Desª Lizandra Cericato; Julg. 25/09/2019; DJERS 08/10/2019)

Somado a tudo isso, entendo também que, ao contrário do exposto na decisão combatida, os agravantes não tinham a intenção de resilir o contrato.

Isso porque, conforme pode se observar da contra notificação id. 3201322, a Brava Eventos somente se defendeu da Notificação Extrajudicial recebida, consignando que, em caso de insistência na intenção de resilição do contrato pela Ilha Eventos, tentou preservar o investimento por ela realizado.

Pelo exposto, a instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito da autora, ora agravada, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, minimamente preenchidos, devendo ser mantida a eficácia do contrato firmado entre as partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela agravada.

É como voto.

1
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008082-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: BRAVA EVENTOS LTDA – ME E OUTRO

AGRAVADA: ILHA EVENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BRAVA EVENTOS LTDA – ME E OUTRO, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida e julgando prejudicado o agravo interno interposto por ILHA EVENTOS LTDA.

Rememoro cuidarem os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, concedeu, parcialmente, a tutela de urgência requerida por ILHA EVENTOS LTDA para “determinar que a Ré realize os eventos já agendados até esta data, objeto do contrato firmado entre as partes, ou seja, exclusivamente eventos que envolvam vendas de ingressos realizados no imóvel locado, nos termos pactuados”.

Outrossim, entendeu o eminente Relator que há grande controvérsia nos autos em torno do inadimplemento contratual de ambas as partes, impondo-se, por força do que dispõe o parágrafo único, do art. 473, do Código Civil, a manutenção da avença entre elas firmada até ulterior instrução processual, quando se poderá averiguar, à luz da boa-fé negocial, o transcurso de tempo hábil para viabilizar a exploração comercial do local objeto da avença de modo a ensejar o retorno do investimento realizado pelo Agravante por força do contrato.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por entender que o Juízo
a quo
não considerou os vultosos investimentos realizados pelos Agravantes ao proferir a decisão recorrida, obstando o agendamento de novos eventos (pelos Agravantes) além daqueles já confirmados na data em que proferido o
decisum
, o que não se revela razoável no presente caso concreto, à luz do que dispõe o já mencionado parágrafo único, do art. 473, do Código Civil.

Desta feita, conheço e dou provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada nos autos de origem, nos termo do voto proferido pelo eminente Relator.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008082-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
BRAVA EVENTOS LTDA – ME e FELIPE FIOROTI POLTRONIERI.

AGRAVADO:
ILHA EVENTOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – DECISÃO SUSPENDEU O CONTRATO – INADIMPLEMENTOS POR AMBAS AS PARTES – INVESTIMENTOS VULTOSOS REALIZADOS PELA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – ESGOTAMENTO DO MÉRITO EM AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Acerca das relações jurídicas privadas, o Código Civil positivou dois princípios de suma importância, quais sejam, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Tais princípios encontram-se vigentes como cláusulas gerais servindo como instrumentalizadoras do sistema.

2.
Ainda que o instrumento contratual contenha cláusula que preveja a possibilidade de rescisão por qualquer das partes contratantes, o eventual rompimento deve ser realizado de forma responsável, com a observância de princípios supramencionados.

3.
“O código traz importante inovação, (...), ao direito positivo quanto a resilição unilateral, a chamada denúncia vazia do contrato, dispondo no parágrafo único do art. 473: (...) Essa disposição atende a finalidade social que o vigente estatuto procurou imprimir ao cumprimento das obrigações e se apresenta com o caráter de cogente. (...) No entanto, a notificação com prazo exíguo pode trazer injustiças. Imagine a hipótese de quem se estrutura para distribuir determinados produtos de um fabricante; contrata muitos empregados; adquire veículos; contrata publicidade, faz longas previsões orçamentárias e, após pouco tempo de relação negocial, se vê perante uma singela notificação de resilição do contrato em trinta dias. É evidente que essa resilição é abusiva e que tempo razoável deve ser concedido ao contratante, tendo em vista os investimentos realizados. [...] O caso concreto, contudo, deverá dar melhor solução ao juiz, que sempre levará em conta o princípio da boa-fé objetiva”.(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v. 2. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 509.)

4.
Para que ocorra a rescisão na forma requerida, deve haver uma avaliação dos investimentos realizados por força do acordo firmado, sob pena de onerar excessivamente uma das partes contratantes.

5.
Conforme se extrai dos documentos colacionados pela recorrente, foram investidos aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que, além do pagamento pela aquisição dos direitos (75%), são frutos de benfeitorias realizadas, impostos e alugueis pagos. Nesta senda, considerando que o faturamento da agravante se limita aos nove eventos agendados até a data da decisão recorrida, verifico que não foi levado em consideração pelo d. Juízo primevo o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil. Digo isso porque, com base nas provas apresentadas nesta seara recursal, somente os nove eventos agendados não parecem suficientes para recuperar o vultoso investimento realizado, de forma que a manutenção da decisão recorrida na fase em que o processo se encontra geraria prejuízos incalculáveis à agravante, eis que, após a implementação de diversas melhorias e com a expectativa de continuidade da exploração da atividade, seria obrigada a arcar com os custos dos investimentos sem a contrapartida esperada

6.
Em que pese a agravada alegar em contrarrazões que o artigo supramencionado é inaplicável ao caso, tendo em vista o faturamento dos agravantes ser superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), esta esquece-se de que também há despesas para que os eventos sejam realizados, como, por exemplo, cachê dos artistas, contratação de seguranças, compra de bebidas etc. Além de tudo isso, o evento pode dar prejuízo no final do balanço. Assim, não havendo comprovação efetiva da recuperação dos investimentos realizado pelos agravantes, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a manutenção do contrato é medida que se impõe. Precedentes.

7.
A empresa agravante também traz à tona diversos inadimplementos por parte da agravada. São eles: ação de despejo manejada pela Ilha Eventos mesmo tendo pactuado o período de 04 (quatro) anos para a exploração do imóvel; ausência de prestação de contas e repasse dos valores referentes a eventos ocorridos no Álvares Cabral; a violação da Cláusula 1.2 do contrato por deixar de expandir o local para o público mínimo de 4.000 (quatro mil) pessoas; não envio de documentos que viabilizariam a realização de eventos pela Brava; e valores indevidamente embolsados provenientes da venda de ingressos junto à Superticket. Por outro lado, a empresa agravada também traz em contrarrazões e petições apresentadas diversos supostos descumprimentos contratuais praticados pelos agravantes, entretanto, após consulta no sistema de 1ª instância, verifiquei que tais apontamentos sequer foram alegados perante o d. Juízo
a quo
e, se analisados neste grau recursal, esgotariam completamente o mérito da ação originária. É nítido que as alegações trazidas a este Órgão Julgador pela empresa agravada demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Como visto, tais fatos são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, a apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada também a supressão de instância. Precedentes.

8.
Ao contrário do exposto na decisão combatida, os agravantes não tinham a intenção de resilir o contrato. Isso porque, conforme pode se observar da contra notificação, a Brava Eventos somente se defendeu da Notificação Extrajudicial recebida, consignando que, em caso de insistência na intenção de resilição do contrato pela Ilha Eventos, tentou preservar o investimento por ela realizado.

9.
No presente caso a instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito da autora, ora agravada, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, minimamente preenchidos, devendo ser mantida a eficácia do contrato firmado entre as partes.

10
.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.